Tribunal: TJPA
Processo: 0817522-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817522-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: YOSSEF KABACZNIK

AGRAVADO: RACHEL KABACZNIK LUONGO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Yossef Kabacznik contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, proferida nos autos de ação de prestação de contas ajuizada por Rachel Kabacznik Loungo. O agravante impugna o indeferimento judicial de provas que considerava essenciais à elucidação da controvérsia, sustentando cerceamento de defesa e requerendo a reabertura da instrução. Requereu efeito suspensivo e, ao final, a cassação da decisão combatida, com o deferimento das provas indeferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que indeferiu a produção de provas essenciais à parte agravante configura cerceamento de defesa; e

(ii) avaliar a caracterização da litigância de má-fé pela utilização de jurisprudência inexistente nas razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda do direito à produção de provas decorreu da inércia da parte agravante, que, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu silente, atraindo a preclusão temporal prevista em lei.

4.

O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido nos limites legais e temporais previstos, sendo inadmissível sua invocação após o transcurso do prazo oportuno sem manifestação da parte interessada.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa nas hipóteses em que a parte, mesmo intimada, deixa de especificar as provas, caracterizando preclusão e afastando nulidade.

6.

Restou comprovado que a parte agravante inseriu, nas razões do recurso, jurisprudências inexistentes ou distorcidas, conduta que ultrapassa mero erro e configura violação ao dever de boa-fé processual.

7.

A conduta do agravante se amolda às hipóteses do art. 80 do CPC, especialmente nos incisos II e V, evidenciando litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e comportamento temerário.

8.

Diante da conduta processual abusiva, aplicou-se multa por litigância de má-fé no valor correspondente a um salário mínimo, nos termos do art. 81, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da parte diante de intimação para especificação de provas enseja preclusão e afasta a configuração de cerceamento de defesa.

2.

O direito à prova deve ser exercido nos limites legais e temporais definidos pelo ordenamento, sob pena de preclusão.

3.

A utilização de jurisprudência inexistente ou distorcida em petições processuais configura litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 77, 80, 81, 369, 370, 373 e 1.015; STJ, Tema 988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.06.2020; STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.06.2013; TJ-MG, EDcl 2429423-63.2023.8.13.0000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 12.03.2025; TJ-PR, Embargos de Declaração 0038824-36.2025.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 16.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Yossef Kabacznik, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que, nos autos da ação de prestação de contas (processo nº 0001753-44.2001.8.14.0049), movida por Rachel Kabacznik Loungo, pelo Espólio de Samuel Kabacznik e outros.

Na origem, o agravante figura como réu ao lado de seu irmão falecido, cujo espólio passou a integrar a lide, em processo que versa sobre a prestação de contas envolvendo relações familiares e gestão patrimonial sensível. Afirma que após diversas manifestações e diligências nos autos, inclusive com a instauração de perícias inconclusivas, o juízo a quo proferiu decisão saneadora, indeferindo requerimentos expressamente formulados pelo ora agravante para a produção de provas consideradas essenciais à elucidação dos fatos e ao desfecho justo da controvérsia.

Noticia que foram opostos embargos de declaração, nos quais o agravante apontou omissões e contradições na decisão, requerendo pronunciamento explícito acerca das diligências indeferidas. Esclarece que os declaratórios não foram acolhidos, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais (id. 29379127, págs. 1/4), o agravante sustenta que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, ao inviabilizar a produção de provas relevantes e necessárias, afrontando diretamente os arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, bem como os arts. 369, 370 e 373 do Código de Processo Civil (CPC/15).

Argumenta, nesse sentido, que a prestação jurisdicional plena exige o amplo contraditório e o direito à prova, particularmente em causas complexas, como é o caso dos autos, que envolvem litígios patrimoniais e questões de natureza sucessória e familiar com repercussões amplas no espólio envolvido.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão de indeferimento probatório, com a consequente reabertura da instrução processual. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão combatida e o deferimento das provas requeridas, além da condenação dos agravados nas custas e honorários recursais.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pleito de efeito suspensivo (id. 29394114).

Rachel Kabacznik Loungo apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, refutando os argumentos tecidos pelo recorrente (id. 30055405, págs. 1/8).

Relata que a ação de prestação de contas foi ajuizada no ano de 2001, com o objetivo de compelir os então administradores da sociedade empresária Indústria de Sabões de Óleos Santa Izabel do Pará, entre os quais o agravante, a apresentarem as contas referentes ao período de outubro de 1996 até o final do exercício de 1998. Aponta que, após a morte do sócio majoritário Mejer Kabacznik, seu genitor, os requeridos passaram a administrar a empresa de forma exclusiva, deixando de prestar contas mesmo após notificação formal.

Descreve que, no curso da ação, os réus apresentaram documento de alteração contratual datado de 17/10/1996, no qual Mejer Kabacznik teria doado integralmente suas quotas à Sra. Sônia Kabacznik, documento este contestado pela parte autora, sob a alegação de falsidade, uma vez que, à época da assinatura, o falecido encontrava-se internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem condições físicas de subscrever qualquer documento. Diante disso, a agravada propôs incidente de falsidade, o qual foi julgado procedente, declarando-se a falsidade do referido documento, além de se julgar procedente o pedido de prestação de contas.

Contra a sentença, os réus apelaram, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial. O Tribunal acolheu o apelo, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem para que as partes se manifestassem sobre a prova técnica. Na sequência, a ora agravada apresentou manifestação tempestiva, enquanto o agravante manteve-se inerte.

Aduz que o agravante requereu, tardiamente, a produção de provas, o que ensejou o indeferimento judicial por preclusão, devidamente fundamentado na decisão de id. 149253268, do processo originário. Aponta que o agravante foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir e não o fez, tendo seu pedido posterior sido corretamente indeferido. Registra ainda que o agravante manejou embargos de declaração sem inovar ou indicar as provas pretendidas, tendo sido certificado nos autos o decurso do prazo sem manifestação. Mesmo assim, o agravante renovou pedido de produção de prova, que novamente foi indeferido, dando ensejo ao presente recurso.

Afirma que o agravante não sofreu qualquer cerceamento de defesa, pois perdeu o direito de se manifestar por preclusão. Sustenta, ademais, que o recurso é manifestamente protelatório, configurando hipótese de litigância de má-fé, ao amparo do art. 80, VII, do CPC, por reiterar pedido já indeferido com base em fundamento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, quanto à ausência de cerceamento diante da preclusão temporal.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, bem como a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e embora a matéria tratada não esteja prevista no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), vislumbro a possibilidade de conhecer do recurso em razão do tema 988 do STJ
[1]
, uma vez que busca-se a produção de provas. Destarte, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento e não havendo preliminar arguida, passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível reside na suposta ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de produção de provas formulado pelo agravante, em sede de ação de prestação de contas ajuizada pela agravada, herdeira de sócio falecido da empresa Indústria de Sabões e Óleos Santa Izabel do Pará. Sustenta o recorrente que a negativa judicial em autorizar a instrução probatória violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Todavia, extrai-se dos autos, de forma cristalina que o indeferimento da produção de provas foi motivado pelo juízo de origem com base na preclusão temporal.

O Juízo de origem determinou que as partes se manifestassem sobre a produção de provas que desejassem produzir, bem como indeferiu a arguição de nulidade da intimação, na decisão de id. 109562995, com a finalidade de evitar quaisquer nulidades. Advertiu, ainda, que o descumprimento de tal ônus estava sujeita à pena de preclusão. Nessa perspectiva, o recorrente limitou-se a opor embargos de declaração, a ocorrência de nulidade.

Sendo assim, constata-se que o agravante, devidamente representado por patrono constituído nos autos, manteve-se inerte, no que tange ao pleito de produção de provas, no prazo legal.

Nessa esteira, assevera-se que não há nulidade a ser reconhecida no caso concreto. O direito à prova é assegurado às partes, mas deve ser exercido dentro dos limites e formas previstos em lei. A perda da oportunidade de produzir prova por inércia da parte não configura cerceamento de defesa, mas sim consequência natural da preclusão processual. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que concluiu: "Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação .' (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

2. É genérico o protesto pela produção de prova pericial e testemunhal formulado na contestação, sem indicação da sua pertinência e necessidade para a solução da lide, mormente se destinadas à comprovação do valor de benfeitorias que sequer foram relacionadas, inviabilizando, inclusive, sua caracterização (útil, necessária ou voluptuária, sendo esta última sequer passível de indenização ." O recorrente sustenta que a aludida decisão é teratológica.

2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.
Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação . Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1 .176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014 .951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008.

3."Tendo em vista que a decisão judicial atacada está muito longe de ser considerada manifestamente ilegal ou absurda, deve ser reconhecida a inadequação do presente mandado de segurança, porquanto manejado como mero sucedâneo recursal. Precedentes: AgRg no MS 15.494/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 18/10/2011; MS 16.078/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 26/09/2011" (AgRg no RMS 36.493/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/3/2012).

4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 61830 MS 2019/0272567-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas.

2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes.

3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013) (grifei)

Ademais, no que tange ao pleito de nulidade de intimação, verifica-se que a agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo realizado pelo perito, por intermédio de seu patrono, conforme se extrai do id. 29379136, pág. 38. Todavia, sem manifestação da parte requerida, ora agravante, consoante certidão constante no id. 29379136, pág. 40.

Assim, após o lapso temporal de aproximadamente 10 (dez) anos, houve a arguição de nulidade intimação, razão pela qual ocorreu a preclusão da argumentação da referida nulidade. Não havendo, portanto, indícios de cerceamento de defesa sustentado pelo recorrente.

Ressalta-se que a ação de prestação de contas tramita desde 2001 e o comportamento processual do agravante tem revelado sucessivas tentativas de protelar o julgamento de mérito da demanda, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário. O princípio da razoável duração do processo (Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII) impõe a observância dos institutos de estabilização processual, entre os quais a preclusão ocupa lugar de relevo.

Diante de tais circunstâncias, não há como reconhecer o alegado cerceamento de defesa, tampouco há qualquer irregularidade na decisão recorrida, que atuou em conformidade com os princípios da legalidade, celeridade e economia processual.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Acrescenta-se, no presente julgamento, que, ao compulsar as razões recursais do recorrente, verifica-se que este incorre em conduta temerária, apta a atrair a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Na peça recursal, a parte recorrente sustenta (id. 29379127, págs. 1/4) cita decisões jurisprudenciais com o objetivo de corroborar seu entendimento, quais sejam, o RExt 349.703/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 11/03/2005; STJ, AgInt no AREsp 1.947.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 05/04/2022; STJ, AgRg no REsp 1.419.142/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 17/12/2014; e o AI nº 080XXXX-82.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, julgado em 15/09/2021 deste TJPA.

Nesse contexto, ao analisar os julgados invocados, verifica-se que o RE 349.703/RS, embora exista, não há o trecho trazidos pelo recorrente, qual seja: “O direito à prova insere-se no âmbito do devido processo legal, sendo garantido às partes o direito de demonstrar suas razões, sob pena de nulidade.”.

No que concerte aos demais julgados, se apurou da análise minuciosa dos autos e da verificação das referências jurisprudenciais, que estes
não existem
.

A inserção de referências jurisprudenciais falsas ou inexistentes nos autos configura comportamento gravíssimo, pois compromete a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes no processo. Tal prática contraria os deveres processuais estabelecidos no art. 77 do Código de Processo Civil, notadamente nos incisos I e II, que impõem às partes o dever de expor os fatos conforme a verdade e de proceder com lealdade e boa-fé.

Tal conduta ultrapassa os limites do mero equívoco interpretativo e se enquadra, de forma inequívoca, na hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, incisos II e V, do CPC, segundo o qual:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

(grifei)

Assim, restando caracterizado o dolo processual, deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 81, §2º, do CPC, que estabelece:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

Dado o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00), revela-se proporcional e suficiente a fixação de multa por litigância de má-fé no valor de 1 (um) salário mínimo nacional, a ser revertida em benefício da parte agravada.

Assevera-se a desnecessidade de comprovação de prejuízo para que haja a condenação de indenização por litigância de má-fé, conforme o entendimento jurisprudencial do Egrégio STJ (informativo n.º 565):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DESNECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.

É desnecessária a comprovação de prejuízo para que haja condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé (art. 18, caput e § 2º, do CPC).
Ressalta-se, inicialmente, que o art. 18, caput e § 2º, do CPC é voltado à valoração dos princípios da boa-fé e lealdade processual. Nesse contexto, o litigante que proceder de má-fé deverá indenizar a parte contrária pelos prejuízos advindos de sua conduta processual, bem como ser punido por multa de até 1% (um por cento) sobre o valor da causa, mais os honorários advocatícios e outras despesas processuais. O § 2º do art. 18 do CPC, por sua vez, estipula que o juiz poderá, de ofício, fixar o valor da indenização em até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou determinar sua liquidação por arbitramento. Em momento algum, o dispositivo legal em questão exige que haja prova do prejuízo para que a indenização em discussão possa ser fixada. Com efeito, o art. 18, caput e § 2º, do CPC apenas dispõe que: "o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a [...] indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu [...]". Assim, para a fixação da indenização, a lei só exige que haja um prejuízo, potencial ou presumido. A par disso, observa-se que a exigência de comprovação do prejuízo praticamente impossibilitaria a aplicação do comando normativo em análise, comprometendo a sua eficácia, por se tratar de prova extremamente difícil de ser produzida pela parte que se sentir atingida pelo dano processual. Portanto, tem-se que o preenchimento das condutas descritas no art. 17 do CPC, que define os contornos fáticos da litigância de má-fé, é causa suficiente para a configuração do prejuízo à parte contrária e ao andamento processual do feito, até porque, caso prevalecesse a tese quanto à exigibilidade de comprovação do prejuízo causado pelo dano processual, isso impossibilitaria, muitas vezes, que o próprio juiz pudesse - como de fato pode - decretar a litigância de má-fé ex officio, na medida em que o prejuízo não estaria efetivamente comprovado nos autos. Precedentes citados: EDcl no REsp 816.512-PI, Primeira Seção, DJe 16/11/2011; REsp 861.471-SP, Quarta Turma, DJe 22/3/2010; REsp 872.978-PR, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. EREsp 1.133.262-ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/6/2015, DJe 4/8/2015.

Portanto, a menção de julgados e de entendimentos jurisprudenciais inexistentes configura-se como litigância de má-fé. Nessa esteira, vejamos a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . UTILIZAÇÃO DE JULGADOS INEXISTENTES OU DISTORCIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. I . CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e extinguindo o feito com resolução do mérito. Os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado contém omissão, obscuridade ou contradição quanto à interrupção da prescrição, ao comparecimento espontâneo e à definição do prazo prescricional aplicável; e (ii) analisar se a conduta dos embargantes configura litigância de má-fé, diante da utilização de julgados inexistentes ou distorcidos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da causa.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de interrupção da prescrição, esclarecendo que a ação anterior não teve citação válida e que o mero cadastramento de advogados não configura comparecimento espontâneo, afastando a alegada omissão e obscuridade.

5 . A aplicação do prazo prescricional quinquenal fundamentou-se no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, o que afasta qualquer contradição.

6 . A insurgência dos embargantes configura mera irresignação com a decisão, sem apontar efetivos vícios no julgado, utilizando os Embargos de Declaração com caráter infringente, o que não se admite. 7. Constatou-se que os embargantes apresentaram julgados supostamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não foram encontrados nos registros oficiais, ou cujas ementas e fundamentos foram distorcidos, indicando conduta temerária com o intuito de induzir o juízo a erro.

8. A utilização de jurisprudência inexistente ou manipulada caracteriza má-fé processual, conforme art. 80 do CPC, pois configura alteração da verdade dos fatos e tentativa de modificar decisão judicial por meio ardiloso.

9. Diante da litigância de má-fé, impõe-se a aplicação da multa prevista no art . 81 do CPC, fixada em 3% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados . Teses de julgamento: 1. "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material". 2. "A interrupção da prescrição exige citação válida ou reconhecimento expresso pelo réu, não sendo suficiente o mero cadastramento de advogados sem poderes específicos para tal fim" . 3. "A utilização de jurisprudência inexistente ou deturpada nos autos caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 80, II e III, 81 e 1.022; CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1 .768.168/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j . 25.04.2022; STJ, REsp 1.685 .098/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12 .08.2021.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 24294236320238130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 12/03/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2025) (Grifei)

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração cível. Litigância de má-fé por uso de jurisprudências inexistentes. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% do valor da causa .

I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente o agravo de instrumento e negou provimento à impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória, mas deixou de analisar pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a utilização de jurisprudências inexistentes para fundamentar suas razões recursais. III. Razões de decidir

3 . Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, que não analisou a alegação de litigância de má-fé pela parte agravante ao citar jurisprudências falsas.

4. A utilização de jurisprudências inexistentes caracteriza litigância de má-fé, conforme o art. 80, V, do CPC, e justifica a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa
.

IV. Dispositivo e tese5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.Tese de julgamento: A utilização de jurisprudências inexistentes em razões recursais caracteriza litigância de má-fé, sujeitando o responsável ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa ._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 701, § 2º, 80, V, e 81; CR/1988, art. 5º, XXXV.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n . 2.002.149/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024; TJPR - 12ª Câmara Cível - 0103598-12.2024 .8.16.0000 - Toledo - Rel.: SUBSTITUTA SANDRA REGINA BITTENCOURT SIMOES - J . 02.04.2025.

(TJ-PR 00388243620258160000 Francisco Beltrão, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 16/06/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2025) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando em consideração a jurisprudência atual do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Belém, 22/02/2026